Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PEDIDOS DE ENVIO DE OFÍCIOS À CETIP E CENSEC. SISTEMA BACEN CCS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda.

2. O sistema CENSEC é uma ferramenta que pode ser consultada diretamente pelo interessado mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao recolhimento dos respectivos emolumentos.

3. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito.

4. Não se justifica o deferimento de medidas excepcionais ou não usuais (CCS e CETIP), sem a devida demonstração por parte do exequente quanto ao esgotamento das diligências na busca por bens penhoráveis da parte devedora. Na hipótese, as únicas diligências realizadas, sem êxito, foram efetivadas pelo próprio Juízo, sem participação do credor (Renajud e Sisbajud).

5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.